Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736096-98.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRAN DE MOURA CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por FRAN DE MOURA CARVALHO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na expedição de auto de embargo relativo à reforma empreendida no imóvel localizado na Rua 06, Chácara 267-A, Lote 4, situado no Setor Habitacional Vicente Pires, no Distrito Federal. O impetrante afirma haver adquirido o imóvel em 02/12/2010 e erigido um edifício com 4 (quatro) pavimentos entre os anos de 2011 e 2016, e providenciado a emissão de anotação de responsabilidade técnica e o pagamento de taxa de execução de obras exigida pelo Distrito Federal. Destaca que, a despeito de a obra já se encontrar finalizada há mais de 7 (sete) anos, foi expedido auto de embargo, por agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Ressalta que está empreendendo reformas no imóvel, para evitar a deterioração do bem, e aduz que estaria configurada ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório na via administrativa. O impetrante pondera que, das 10 (dez) etapas exigidas pela TERRACAP para viabilizar a regularização do imóvel, 6 (seis) já foram concluídas. Afirma, ademais, que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal emitiu intimação demolitória em relação à mesma edificação, sob o fundamento de que a obra não se enquadraria na legislação vigente, nem estaria licenciada. Ao final, o impetrante requer a concessão de medida liminar, para sobrestar a eficácia do auto de embargo, de forma a permitir a continuidade da reforma do imóvel. A título de provimento definitivo, pleiteia a concessão da segurança, para que seja declarada a nulidade do auto de embargo para todos os efeitos. Comprovante do recolhimento das custas iniciais juntados aos autos sob os IDs 50717143 e 50717144. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (c)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu, após a Revolução Francesa, e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando evidenciada violação de normas legais por parte da Administração Pública. Não é demasiado destacar que a atividade fiscalizatória de controle das construções em seu território compete ao Município e ao Distrito Federal, que dispõem dessa competência por interpretação lógico-sistemática e extensiva dos artigos 32, § 1o, c/c artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal. Embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanística também desfrutam da mesma proteção constitucional. Ademais, a própria garantia constitucional da propriedade encontra limites, devendo observar a sua função social (artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal). De fato, a tutela constitucional do direito à moradia não confere ao particular a prerrogativa de promover a edificação de obras sem o devido licenciamento dos órgãos de fiscalização. De acordo com o artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018), qualquer obra somente pode ser iniciada após a obtenção da respectiva licença de obras, observadas as exceções previstas no artigo 23 do referido diploma legal. De modo a evitar a ocupação desordenada do solo e visando à prevenção de edificações irregulares, a referida Lei Distrital, em seu artigo 13, conferiu ao órgão de fiscalização de atividades urbanas, o exercício do poder de polícia administrativa para fiscalizar obras e edificações, em área pública ou privada, nos seguintes termos: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I – fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; Ademais, ao instituir o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, a aludida lei fixou o seguinte regramento: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (...). Art. 52. O alvará de construção é expedido para a execução de obras iniciais e de modificação não dispensadas da habilitação. É preciso salientar que, de acordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, o órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias (artigo 116), estando o infrator sujeito, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, às seguintes penalidades de advertência, multa, embargo parcial ou total da obra, interdição parcial ou total da obra, e intimação demolitória. Confira-se: Art. 131. O embargo da obra ou da edificação é aplicado: I - no descumprimento da advertência, após expirado o prazo consignado para correção das irregularidades; II - imediatamente, quando não for passível de regularização. Parágrafo único. Admite-se o embargo parcial, quando não acarretar riscos a operários e terceiros. Art. 132. A interdição da obra ou da edificação é aplicada: I - em casos de descumprimento de embargo; II - imediatamente, sempre que a obra ou a edificação apresente situação de risco iminente a operários ou terceiros. Por certo, incumbe à Administração Pública zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, inclusive no que tange às edificações erigidas irregularmente. No caso em apreço, o auto de embargo (ID 50717133) aponta as seguintes infrações cometidas: Obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local. Obra não se enquadra na legislação vigente. Outras/detalhes: Obra embargada por não estar licenciada e não se enquadrar na legislação vigente. O não cumprimento do Auto de Embargo implicará em multas sucessivas, interdição, e demais sanções previstas na legislação vigente. Haverá continuidade do processo independente de impugnação. Obra com 4 pavimentos (térreo mais três). Estrutura de alvenaria concluídas. Reboco sendo aplicado na parte interna. O impetrante apresentou diversos documentos com a finalidade de demonstrar que a obra foi erigida com o conhecimento da AGEFIS – atual Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, inclusive mediante o pagamento de taxa de execução e obra. No entanto, não é possível desconsiderar o fato de que a “reforma” empreendida pelo impetrante somente poderia ser executada mediante a obtenção de licença por parte dos órgãos competentes, na forma prevista no artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Ressalte-se que o Distrito Federal editou o Decreto no 44.860, de 17/08/2023, que passou a admitir a regularização das edificações existentes nos núcleos urbanos informais, bem como a habilitação de projetos de arquitetura e a respectiva expedição de alvarás de construção. Portanto, desde a edição do aludido decreto, o impetrante está autorizado a obter, perante os órgãos competentes, as licenças necessárias para dar início à “reforma” empreendida no imóvel. Dessa forma, observado que a “reforma” foi iniciada sem a obtenção de licença para este fim, a emissão de auto de embargo encontra-se respaldada pelo exercício regular do poder de polícia administrativa, circunstância que torna insubsistente a tese de ofensa a direito líquido e certo defendida pelo impetrante. Por fim, convém salientar que o entendimento ora firmado em nada contrasta com o deferimento da medida liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 0733727-34.2023.8.07.0000, também sob minha relatoria, no qual o impetrante pretende desconstituir auto de intimação demolitória relativa à mesma edificação. Com efeito, no aludido mandado de segurança, a tutela de urgência deferida objetiva evitar que a edificação erigida no imóvel venha a ser demolida até o julgamento da ação, uma vez que há possibilidade de sua regularização. Tal fato, no entanto, não assegura ao impetrante o direito de dar prosseguimento a “reformas”, sem a obtenção da respectiva licença. Não estando, portanto, evidenciada a relevância da fundamentação vertida no mandado de segurança, mostra-se inviabilizado o deferimento da medida liminar requerida. Com essas considerações, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA PELO IMPETRANTE. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 às 10:13:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.